Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011595-29.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fraude]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (AGRAVANTE), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SANTANA DE FREITAS registrado(a) civilmente como ANTONIO SANTANA DE FREITAS - CPF: 181.163.611-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO SANTANA DE FREITAS registrado(a) civilmente como ANTONIO SANTANA DE FREITAS - CPF: 181.163.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANY SANTANA DE CAMPOS FREITAS - CPF: 006.593.001-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔNICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que proveu apelação e reformou a sentença exclusivamente para afastar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, determinando sua fixação nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, no percentual de 8% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demanda cujo proveito econômico é elevado e mensurável, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou se deve prevalecer a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme o Tema 1.076/STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.076/STJ veda a fixação por equidade quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, admitindo-a apenas quando este for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. No caso concreto, o proveito econômico é plenamente mensurável, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas.

5. A simplicidade da causa ou a suposta desproporção entre o trabalho desenvolvido e o valor econômico obtido não autorizam afastar precedente vinculante, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 292876898), que, ao prover recurso de apelação interposto por João Reus Biasi, reformou a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, afastando a fixação por equidade e determinando sua fixação nos termos do artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, no percentual de 8% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou peculiaridades do caso, defendendo o arbitramento por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, seria mais adequada, ante a alegada simplicidade da demanda e a desproporção entre o trabalho desenvolvido e o valor da causa. Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 296111886), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11, do CPC, sob o fundamento de que o proveito econômico é mensurável e elevado, atraindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no §3o do artigo 85 do CPC, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1076.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 290884891), declinando de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 292876898), que, ao prover recurso de apelação interposto por João Reus Biasi, reformou a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, afastando a fixação por equidade e determinando sua fixação nos termos do artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, no percentual de 8% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em demanda cujo proveito econômico é elevado e mensurável.

Pois bem.

Conforme assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, ficou as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A interpretação de tais teses deve ser restritiva, admitindo a equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico é plenamente mensurável, correspondendo ao montante de R$ 1.400.458,42 — valor da causa — e decorreu diretamente da atuação exitosa do patrono na tese de prescrição acolhida pelo juízo de origem.

Não se enquadra, portanto, em nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizam a aplicação do critério equitativo. A simplicidade da causa ou a suposta desproporção entre o trabalho realizado e o valor obtido não constituem fundamentos idôneos para afastar o comando vinculante do Tema 1.076, sob pena de esvaziar a sua
ratio decidendi
e comprometer a segurança jurídica.

A propósito, é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUÍVOCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1026091-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou descompasso na decisão agravada que justifique sua reforma. Ao revés, a decisão monocrática seguiu estritamente o precedente vinculante, aplicando o percentual mínimo do inciso II do §3o do artigo 85 do CPC, de modo proporcional e em consonância com o entendimento consolidado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025